Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
II - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
IV – RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA CORRETORA E CORRESPONDENTE. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMBIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DO CONSUMIDORE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA COM AS NECESSÁRIAS ATUALIZAÇÕES.
V – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DAS EMPRESAS IEX E J&B COMO CORRESPONDENTES CAMBIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM SUAS CORRESPONDENTES. CONFIGURADA. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO APÓS A CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELO AUTOR À SOCIEDADE EMPRESÁRIA IEX. HIPÓTESE EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO QUE FIRMOU O AUTOR E A EMPRESA IEX NENHUM EFEITO TEM SOBRE A ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA UNIÃO ALTERNATIVA. INEXISTENTE CONSENTIMENTO DA UNIÃO ALTERNATIVA QUANTO AO NEGÓCIO. NÃO ALEGADA NEM DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL LEGALMENTE ADMITIDA A RELATIVIZAR A REGRA DE QUE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO SÃO AFETOS ÀS PARTES CONTRATANTES. EVIDENCIADO NÃO INTEGRAR A SOCIEDADE UNIÃO ALTERNATIVA A CADEIA DE CONSUMO RELACIONADA À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA AO TEMPO EM QUE FIRMADO O NEGÓCIO LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
VI - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Pedido não conhecido.
2. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O juízo enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e não se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Não carece de fundamentação a sentença exarada. Preliminar rejeitada.
3. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países.
4. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas rés, corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária da corretora B&T pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC.
5. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC.
6. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT.
7. Ao tempo em que o autor e a empresa IEX ajustaram, entre si, direitos e obrigações por meio de negócio bilateral e oneroso relativo a evento futuro e certo, em que determinado o início e término da relação contratual ajustada, nenhum vínculo existia entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Por igual, nada havia a vincular o autor e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Logo, inadmissível que o ajuste firmado exclusivamente entre o autor e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP possa vincular quem não tenha, por qualquer modo, consentido em dele participar. A ausência de consentimento retira a possibilidade de existência de qualquer negócio no planto material, daí porque, a falta de declaração de vontade, que é cerne, elemento essencial do negócio jurídico, constitui impedimento absoluto a que o ajuste firmado entre o autor e a empresa IEX possa interferir na esfera jurídica da sociedade empresarial União Alternativa. Por óbvio que a sistemática legalmente estabelecida para aferição da existência de negócio jurídico nenhuma alteração sofre pelo simples fato de haver sido firmado contrato a termo, o qual potencialidade não tem, pelo só fato de estar em vigor ao tempo da contratação da IEX pela B&T, para desvirtuar a regra de que o contrato vincula as partes contratantes.
8. Não indicado pelo autor circunstâncias que, segundo regime de exceção legalmente estabelecido, permita relativizar a regra de que os direitos e obrigações decorrentes do contrato são afetos às partes contratantes para admitir a produção de efeitos perante terceiros, manifesto que cabimento não tem a pretendida responsabilização da sociedade União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.
9. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil nenhum dever estabelece para quem não integra a formação do pacto cambial, o que é compreensível porque a boa-fé objetiva, vista sob a perspectiva de garantir a satisfação das expectativas dos contratantes, jamais poderia proclamar o absurdo de fazer com que retroagissem reflexos exógenos. Assim, ao estabelecer dito normativo, em seu art. 2o, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes, e em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, manifesto que disciplina a conduta dos que participaram da formação da avença, os quais devem agir com observância de dever de respeito ao conteúdo do contrato, nada dispondo acerca de partes não subscritoras do ajuste inadimplido.
10. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.